Tribunal: TJPA
Processo: 0803698-72.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803698-72.2023.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO ENOQUE DE SOUZA AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL SUFICIENTES. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO COM FIANÇA NÃO CABÍVEL NA VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (dez cestas básicas de R$ 500,00), além da suspensão do direito de dirigir. Prisão em flagrante após condução de veículo com sinais de embriaguez e resultado de 0,91 mg/L no teste do etilômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante nos autos é apta a demonstrar a materialidade e autoria do delito, diante de alegações de quebra da cadeia de custódia e ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora; (ii) saber se é possível a redução da pena pecuniária fixada e sua compensação com o valor da fiança prestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria demonstradas por exame de alcoolemia e depoimentos de policiais que atestaram sinais de embriaguez.

4. Inexistência de indícios de quebra da cadeia de custódia ou vícios na abordagem policial.

5. A jurisprudência admite a suficiência da prova técnica aliada a outros elementos probatórios para configuração do delito do art. 306 do CTB.

6. Inviável a redução da pena pecuniária na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

7. A compensação entre fiança e prestação pecuniária deve ser requerida no Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a condenação pelo art. 306 do CTB com base em exame do etilômetro e testemunhos de agentes públicos que atestam sinais de embriaguez. 2. A pena pecuniária deve observar a capacidade econômica do réu, cuja insuficiência deve ser comprovada nos autos. 3. A compensação entre fiança e prestação pecuniária deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, art. 59; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.943.818/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 22/03/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO ENOQUE DE SOUZA AVIZ
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 24877538), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 306, da Lei n.º 9.503/97, à reprimenda de 06 (seis) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito de prestação pecuniária, para pagamento de 10 (dez) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, nos termos fixados pelo Juízo; suspendendo-lhe, ainda, a habilitação para conduzir veículo automotor pelo período da pena privativa atribuída.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23232598) que no dia 29 de novembro do ano de 2023, por volta das 19h00min, na Rodovia PA 242, que liga as cidades de Peixe-Boi/PA e Capanema/PA, o apelante foi preso em flagrante em razão de pilotar veículo automotor com suas capacidades psicomotoras alteradas em virtude do consumo de bebida alcoólica.

Descreve que, na referida data, a guarnição da Polícia Militar avistou um veículo de marca JEEP, modelo Renegade, de cor branca, fazendo “
zigue zague”
em via pública, motivo pelo qual deu ordem de parada ao condutor. O motorista, ora recorrente, ao descer do veículo, demonstrou sinais claros de embriaguez, não conseguindo manter-se em pé e exalando forte odor de álcool. Conduzido ao Posto da Polícia Rodoviária Federal para a realização do teste do bafômetro, fora constatada a concentração de 0.91 miligramas de álcool no sangue do acusado.

Em
razões recursais
(ID 24155000), a defesa postula a absolvição do apelante com base na alegada quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de registro adequado da abordagem policial, inexistência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora nos moldes do art. 306 do CTB e insuficiência de provas quanto à tipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
redução da pena pecuniária
para o valor correspondente a
uma cesta básica de um salário-mínimo mensal
e que o montante da prestação pecuniária seja
descontado da fiança paga
(R$13.200,00), com
levantamento do saldo restante
.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 24877538), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório:

A defesa postula a absolvição do apelante com base na alegada quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de registro adequado da abordagem policial, inexistência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora nos moldes do art. 306 do CTB e insuficiência de provas quanto à tipicidade da conduta.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, senão vejamos:

Disciplina o art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, então imputado ao recorrente:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1 As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”

A
materialidade do crime do art. 306, do CTB
é indiscutível e encontra-se demonstrada por intermédio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 23232463, pág. 08); pelo Auto de Entrega de Veículo (ID 23232463, pág. 09), e, especialmente, a partir do
Exame de Alcoolemia
realizado pelo apelante, cujo resultado atesta a concentração de
0.91 miligramas de álcool por
litro de ar alveolar.

No caso
sub examine
, verifica-se que não só a
materialidade como a autoria do delito são incontroversas
, comprovadas pelas peças informativas constantes do inquérito policial, confirmadas em juízo por ocasião da colheita da prova oral e, sobretudo pela prova técnica construída.

A
autoria
resta também robustamente comprovadas nos autos.

O delegado
VINÍCIUS MEDEIROS SILVA
declarou que o réu foi conduzido à delegacia em flagrante delito após ser visualizado por policiais militares realizando “zigue-zagues” em via pública, circunstância que motivou a abordagem.

O policial
MARCOS VINÍCIUS GOMES SOARES
afirmou que o veículo do acusado invadiu a contramão, sendo o condutor abordado e constatados sinais visíveis de embriaguez: voz embargada, andar cambaleante e odor etílico.

O PM
ISAÍAS SANTOS PINTO
corroborou tais declarações e confirmou que o teste do etilômetro foi realizado no posto da PRF, com
resultado positivo.

Tais depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de sua função, apresentam coerência interna e convergência recíproca, o que lhes confere elevado valor probante. Soma-se a isso o teor do exame do etilômetro, que acusou a concentração de 0,91 mg/L de álcool no ar alveolar, índice muito superior ao limite legal, e a própria admissão do acusado, que reconheceu em interrogatório policial o consumo de diversas unidades de bebida alcoólica no dia dos fatos.

O
argumento de quebra da cadeia de custódia não se sustenta
. Os depoimentos são consistentes quanto à sequência dos atos: visualização do comportamento suspeito, abordagem, constatação dos sinais de embriaguez e realização do teste, com subsequente condução à delegacia.

Não há nos autos qualquer prova de manipulação indevida da prova, supressão de registros essenciais ou inversão cronológica das diligências. A narrativa defensiva, embora articulada, carece de respaldo documental ou testemunhal idôneo.

No que tange
à exigência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora
, o tipo penal do art. 306 do CTB, conforme interpretação consolidada pela jurisprudência,
admite como suficiente a prova técnica da embriaguez através de etilômetro,
desde que acompanhada de outros elementos, como os depoimentos dos policiais que atestam os
sinais externos do estado de embriaguez.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE SUPERIOR A 6 DECIGRAMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ entende que a demonstração, por teste de etilômetro, de que o réu dirigia veículo automotor com a concentração de álcool por litro de ar alveolar superior à permitida pela legislação é, entre outras provas, suficiente para ensejar sua condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, como no caso, mesmo que não tenham sido invocados outros elementos para tanto.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.943.818/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)”

A Resolução 432/13 do CONTRAN estabelece parâmetros técnicos para essa verificação, os quais foram devidamente observados no caso em testilha.

Outrossim, o informante LÁZARO SIDNEY DE SOUZA AVIZ, irmão do réu, afirmou não ter presenciado os fatos, o que impede que sua declaração tenha o condão de infirmar o conjunto probatório colhido.

O próprio apelante, ao afirmar que não recorda com clareza dos acontecimentos, não nega o consumo de álcool e tampouco a condução do veículo, limitando-se a alegações vagas, que não se sobrepõem à certeza jurídica extraída da prova produzida sob o crivo do contraditório.

Portanto, a prova judicializada é clara e suficiente para respaldar a sentença condenatória. Não se trata de presunção de culpa, mas de constatação empírica, firmada na soma coerente de testemunhos, laudo técnico e confissão.

2. Da pretendida redução da pena pecuniária:

Subsidiariamente, requer a defesa a redução da pena pecuniária, fixada em 10 (dez) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, para o valor correspondente a uma cesta básica de um salário-mínimo mensal e que o montante da prestação pecuniária seja descontado da fiança paga (R$13.200,00), com levantamento do saldo restante.

Não prospera o pleito defensivo voltado, entretanto.

A alegação de que o valor fixado se mostra desproporcional à capacidade econômica do réu carece de respaldo probatório nos autos, porquanto não foi apresentada qualquer documentação idônea que comprove, de forma inequívoca, sua alegada hipossuficiência financeira.

A pena pecuniária foi estabelecida em consonância com os parâmetros do art. 59 do Código Penal e do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sopesando a gravidade concreta da conduta, as circunstâncias do fato e a finalidade retributiva da sanção penal. Importa ressaltar que o crime de embriaguez ao volante consubstancia-se em delito de perigo abstrato, de alta reprovabilidade social, pois expõe a coletividade a risco grave e injustificado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a modulação da pena pecuniária pressupõe a demonstração efetiva de incapacidade de arcar com o
quantum
fixado, sendo ônus da parte interessada a produção de prova nesse sentido.

No caso dos autos, o apelante limita-se a afirmar que aufere renda modesta como vendedor ambulante, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que permita aferir sua real condição econômico-financeira, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

No que concerne ao pedido de compensação entre a pena pecuniária e a fiança anteriormente prestada, carece o recurso de interesse recursal neste ponto, pois tal matéria deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, instância competente para apreciar a destinação dos valores caucionados.

Assim, a manutenção do valor fixado na sentença mostra-se medida necessária e proporcional, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido por esta instância revisora.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025